Tribunal: TJDFT
Processo: 0744782-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO. ADMINISTRADORA. ILEGITIMIDADE DE CLÍNICA NÃO CONVENIADAS. ASSOCIAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão de parte agravada/rés em razão de ilegitimidade passiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as partes agravadas possuem legitimidade passiva para figurar nos autos.
III. Razões de decidir
3. As partes detêm liberdade para entabular pactos, de acor com seus interesses, respaldadas pelo princípio contratual da autonomia da vontade.
4. O beneficiário de plano de saúde, em regra, deve judicializar suas causas e demandas em desfavor do próprio plano de saúde (administradora) e da operadora do plano de saúde, não podendo estender a ação a clínicas ou associações não conveniadas.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.